Tribunal: STF
Processo: Rcl 14863
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797/SP E 626.307/SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 



    In casu: a) Nos autos dos Recursos Extraordinários 591.797 e 626.307, foi determinado o sobrestamento dos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese dos Planos Econômicos Collor I, Bresser e Verão; b) Neste feito, a controvérsia se refere à inclusão dos índices decorrentes de expurgos inflacionários na correção monetária de depósitos judiciais, tema que não foi objeto dos paradigmas supostamente afrontados. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. Precedente do Pleno desta Corte: Rcl 15.323 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    2. Agravo regimental desprovido.